Tribunal: TJES
Processo: 5006579-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006579-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ECOTRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGISTICA S/A

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006579-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

AGRAVADA: ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CRIME CIBERNÉTICO. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, em pedido de tutela cautelar antecedente ajuizado por Ecotrading Importação, Exportação e Logística S/A, deferiu liminar determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos contestados e a restituição dos valores indevidamente debitados na conta da agravada, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante sustenta a indevida aplicação de astreintes, bem como a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pleiteando o afastamento ou a redução da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de multa diária (astreintes) em decisão que impõe obrigação de fazer ao banco agravante; e (ii) verificar se o valor da multa fixada (R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 10.000,00) é excessivo ou desproporcional em relação à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que impõe obrigação de fazer admite a cominação de multa diária para compelir o devedor ao cumprimento, conforme o art. 537, caput, do CPC, que autoriza a adoção de medida coercitiva destinada à efetividade da tutela jurisdicional.

4. As astreintes não constituem parcela integrante do crédito principal, mas instrumento de coerção indireta, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, alterar o valor ou a periodicidade da multa quando se mostrar insuficiente ou excessiva, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa cominatória não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, para adequar-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (STJ, AgInt no AREsp 1.784.618/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/03/2022; AgInt no AREsp 1.442.666/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/03/2020).

6. No caso concreto, a agravada foi vítima de fraude bancária, com a realização de pagamentos fraudulentos no valor total de R$ 393.862,03. Apesar da imediata comunicação ao banco, este não cancelou as operações fraudulentas, tampouco solucionou administrativamente o problema, motivo pelo qual foi deferida liminar determinando a restituição dos valores debitados.

7. Considerando a resistência do banco em cumprir integralmente a decisão judicial anterior, a fixação da multa diária em R$ 100,00 não se revela excessiva nem desproporcional, sendo adequada para assegurar a efetividade da decisão e evitar o enriquecimento sem causa da parte credora.

8. O valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do descumprimento e o prejuízo causado à empresa vítima de fraude, razão pela qual se mantém a multa cominatória nos termos fixados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a imposição de multa diária (astreintes) para compelir instituição financeira ao cumprimento de obrigação de fazer decorrente de decisão liminar.

2. A multa cominatória possui natureza coercitiva e pode ser revista a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, conforme o art. 537, § 1º, do CPC.

3. A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando excessiva quando necessária à efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.784.618/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/03/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.442.666/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23/03/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1354776/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/02/2019;
STJ, AgInt no REsp nº 1.914.269/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 29/08/2022.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO
R
ECURSO
,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006579-40.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A.

AGRAVADA: ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A.

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente. Por traduzir obrigação de fazer, a determinação judicial imposta ao Banco Bradesco S/A. na decisão que concedeu a tutela cautelar antecedente admite a imposição de multa diária para o caso de descumprimento, consoante disposto no art. 537,
“caput”
do CPC.

Todavia, a natureza da referida multa não traduz verba que originalmente integra o crédito da parte, mas, sim, um instrumento legal de coerção utilizável para conferir maior efetividade à prestação jurisdicional.

É em consequência desse caráter apenas coercitivo da astreinte que o Código de Processo Civil, em seu art. 537, § 1º, autoriza o juiz, a qualquer tempo, e de ofício, afastar ou modificar o seu valor e a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

A respeito do tema Eduardo Talamini leciona que:

“pacífico que a coisa julgada não é óbice à imposição de multa antes faltante, nem à revisão daquela anteriormente fixada. (...) A imutabilidade da coisa julgada recai sobre a pretensão que foi acolhida, ou seja, sobre a determinação de que se obtenha o resultado específico a que tenderia a prestação que foi descumprida. Não abrange o valor da multa, nem mesmo sua imposição. A multa é elemento acessório, instrumento auxiliador da efetivação do comando revestido pela coisa julgada”

(Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, São Paulo: RT, 2ª edição, 2003, pág. 250).

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. ART. 537, § 1º, I, DO CPC/2015. FINALIDADE DA MULTA COMINATÓRIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do NCPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes.

[...]

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 1.784.618/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO.

[...]

3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ.

4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”.

(STJ, AgInt no AREsp nº 1.442.666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe de 25/3/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ).

[...]

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp 1354776/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 13/03/2019)

E o legislador não estabeleceu qualquer teto para o arbitramento do valor da multa cominatória. Não obstante, a jurisprudência de nossos tribunais tem se ocupado em fixar-lhe a justa medida, a fim de que não seja tão baixa, que esvazie sua função coercitiva, ou tão alta, que favoreça o enriquecimento sem causa.

A multa não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a própria satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE HIPOTECA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS N. 283 DO STF E 182 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. GRAVAME HIPOTECÁRIO. COMPRADORES. EFICÁCIA. SÚMULA N. 308/STJ. ARESTO IMPUGNADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. ASTREINTES. REVISÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

7. Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor das astreintes, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, à mingua de detalhamento sobre os fatos da causa no aresto impugnado, não há como aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da referida multa somente com base nos cálculos e nas alegações trazidas no agravo interno, sem incorrer no mencionado óbice.

8. De acordo com a jurisprudência do STJ, "no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

[...]

10. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no REsp nº 1.914.269/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022)

“ADMINISTRATIVO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. REsp 1.474.665/RS. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Para a fixação da multa o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse contexto, sabe-se que o STJ possui jurisprudência no sentido de que o quantum pode, de forma excepcional, ser aumentado, reduzido ou até mesmo suprimido nesta instância, desde que considerado evidentemente desproporcional (irrisório ou exorbitante) em relação à obrigação principal, em análise do caso concreto, superando, assim, o óbice da Súmula 7/STJ.

[...]

III - Agravo interno improvido”.

(AgInt no AREsp 1063553/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

Infere-se dos autos do processo originário que a agravada foi vítima de crime cibernético praticado no dia 25/03/2024, ocasião em que criminosos tiveram acesso às contas de sua titularidade junto ao Banco Bradesco S/A. e realizaram diversos pagamentos fraudulentos utilizando boletos irregulares emitidos pelo NU Pagamentos S/A, totalizando um prejuízo no valor de R$ 393.862,03 (trezentos e noventa e três mil, oitocentos e sessenta e dois reais e três centavos).

Apesar de ter comunicado o fato imediatamente ao Banco Bradesco S/A., este não realizou o cancelamento das operações e se negou a resolver o problema administrativamente.

No plantão judiciário do dia 26/03/2024 a agravada obteve medida liminar determinando que o agravante se abstivesse de realizar a compensação dos títulos fraudulentos (id. 40444323).

No entanto, a medida liminar não foi integralmente cumprida, eis que parte dos títulos foram compensados, gerando um débito de R$ 141.494,33 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos).

Em razão deste fato foi proferida nova decisão suspendendo a exigibilidade de todos os débitos contestados e determinando ao Banco Bradesco S/A. a restituição do valor acima mencionado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destarte, considerando as peculiaridades do caso, bem como a resistência do agravante em cumprir integralmente a decisão proferida no plantão judiciário do dia 26/03/2024, o que deu ensejo à prolação de nova decisão determinando a restituição dos valores indevidamente debitados na conta bancária da agravada, a multa diária fixada no valor de R$ 100,00 (cem reais) não é excessiva ou desproporcional à obrigação imposta.

Não obstante, por não ter surtido o efeito esperado, dada a baixa potencialidade da sua função coercitiva, que não foi suficiente para persuadir a instituição financeira a cumprir integralmente a obrigação que lhe foi imposta, além de ser desproporcional ao bem jurídico tutelado, a multa foi majorada para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 5004781-44.2024.8.08.0000, interposto pela agravante.

Assim, constata-se que o valor arbitrado mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade do descumprimento e o prejuízo suportado pela empresa vítima da fraude, impondo-se a manutenção da multa cominatória nos termos fixados pelo juízo de origem.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)